Tribunal: STF
Processo: Rcl 70967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, NA ADC Nº 48/DF E NA ADI Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. 



    1. Na ADPF nº 324/DF esta Corte reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais como a existente na origem. 



    2. A despeito da existência do contrato de natureza civil para prestação de serviços de corretagem firmado entre as partes, por meio de pessoa jurídica, o Órgão reclamado manteve o entendimento pela existência de vínculo de emprego. 



    3. Suspensão do processo até ulterior decisão na reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 



    4. Medida liminar referendada.